Tribunal: TJDFT
Processo: 0051533-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051533-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1- Tendo em vista o silêncio do executado (ID 16466146) e a concordância da parte exequente (ID 16089818) com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 15585879), expeça-se a requisição de precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 16089818 no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. 2- Quanto ao pleito da parte exequente de retificação do precatório de ID 10890069 (ID 16089818), uma vez que teria aplicado a TR como índice de correção monetária após 30-junho-2009, não há o que se prover, uma vez que os cálculos da Contadoria no ID 10890086, que subsidiaram a expedição da requisição de pagamento, evidenciam que se aplicou o IPCA no período, conforme pugnado pela parte. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator